Tribunal: TJBA
Processo: 8022274-61.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Apelação Criminal n.º 8022274-61.2024.8.05.0001 Foro de Origem: 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Órgão: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Apelantes: LUDIMILA CONCEIÇÃO SANTANA E REBECA ASSIS DE OLIVEIRA Advogado (s): Matheus Bastos Veiga Santos (OAB/BA 67.794), Felipe Cruz Rocha da Silva (OAB/BA 70.577), Eric Matos Wanderley (OAB/BA 82.039), Jan Clay Alves de Oliveira (OAB/BA 81.583), Fernando Afonso Brito Brandao Pereira da Silva (OAB/BA 67.149) e Matheus Araújo Passos (OAB/BA 81.809) Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor (a) de Justiça: Guacira Pires Vasconcelos Gavazza de Carvalho Procurador (a) de Justiça: Antônio Carlos Oliveira Carvalho Assunto: Roubo Majorado em concurso formal ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO FORMAL (TRÊS VÍTIMAS). RECORRENTES CONDENADAS À PENA DE 7 (SETE) ANOS, 2 (DOIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E AO PAGAMENTO DE 378 (TREZENTOS E SETENTA E OITO) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO DE 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS. PLEITOS RECURSAIS: 1. NULIDADE DA HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE E CONVERSÃO EM PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. AO SER PROLATADA A SENTENÇA, FOI CONCEDIDO ÀS RÉS O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, FICANDO SUPERADA A ALEGAÇÃO DE EVENTUAL ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE, A IMPOR O NÃO CONHECIMENTO DA PRETENSÃO, POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL. 2. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL DAS ACUSADAS, NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL, POR INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS DO ART. 226, DO CPP. REJEIÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DAS RÉS PELAS VÍTIMAS OCORRIDA ANTES MESMO DA SUA CONDUÇÃO À DELEGACIA DE POLÍCIA, ENQUANTO AS OFENDIDAS AINDA ESTAVAM EM LUTA CORPORAL COM AS ACUSADAS, QUE TENTAVAM AS SUBJUGAR FISICAMENTE, NÃO SENDO RAZOÁVEL SE QUESTIONAR A SEGURANÇA DA EVIDÊNCIA DE AUTORIA OFERTADA PELA INDICAÇÃO REALIZADA PELAS VÍTIMAS, POR SUPOSTA FALIBILIDADE DE MEMÓRIA. EVIDENTE DESNECESSIDADE DAS FORMALIDADES CONTIDAS NO ART. 226, DO CPP, NO CASO CONCRETO. 3. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONVENCIMENTO DO JUIZ SENTENCIANTE BASEADO NOS ELEMENTOS FORNECIDOS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DAS RECORRENTES, NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS, CORROBORADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. PALAVRA DAS VÍTIMAS QUE TEM ESPECIAL IMPORTÂNCIA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES QUE POSSUI IDONEIDADE PROBATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ E STF. 4. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO QUALIFICADA OU VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO HÁ COMO SE COGITAR A OCORRÊNCIA DO DELITO DE RECEPTAÇÃO, UMA VEZ QUE OS CELULARES DAS VÍTIMAS FORAM SUBTRAÍDOS MEDIANTE VIOLÊNCIA PRATICADA PELAS RÉS E OUTROS COMPARSAS NÃO IDENTIFICADOS, NAQUELE INSTANTE, SENDO DESCABIDO O ENQUADRAMENTO NA FIGURA TÍPICA DO ART. 180, § 1º, DO CP, A CUJOS VERBOS NUCLEARES NÃO SE AMOLDAM AS CONDUTAS DAS ACUSADAS, QUE EFETIVAMENTE SUBTRAÍRAM OS PERTENCES DAS OFENDIDAS UTILIZANDO-SE DE VIOLÊNCIA, CONFORME A PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. ADEMAIS, AS VÍTIMAS FORAM FIRMES QUANTO À DESCRIÇÃO DO DELITO DE ROUBO QUE SOFRERAM, SENDO ESTE EXECUTADO COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA À PESSOA, COMO FORMA DE ASSEGURAR A POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS, EM NADA SE ASSEMELHANDO A UMA SIMPLES CONDUTA DE VIAS DE FATO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. COMPROVADA A INVERSÃO DA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 582, DO STJ. 5. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS OU REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. PLENAMENTE DEMONSTRADAS, PELAS DECLARAÇÕES EM JUÍZO DAS VÍTIMAS, EM HARMONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO REUNIDO NOS AUTOS, A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS DE AO MENOS OITO PESSOAS PARA PRÁTICA DO CRIME E A ATUAÇÃO CONJUNTA E DIRETA DAS ACUSADAS EM FACE DE DUAS DAS VÍTIMAS, COM SUBTRAÇÃO DE SEUS PERTENCES MEDIANTE AGRESSÕES FÍSICAS. OUTROSSIM, A FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO, ESTABELECIDA EM 1/2 (METADE), TEVE IDÔNEA E CONCRETA FUNDAMENTAÇÃO EXARADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE, UMA VEZ QUE “OS DELITOS FORAM PRATICADOS COM A PRESENÇA DE UM NÚMERO VULTUOSO DE PESSOAS, MAIS DE OITO, QUANTIDADE BEM SUPERIOR AO MÍNIMO EXIGIDO DE PESSOAS À CONFIGURAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES, O QUE CONDUZ A EXISTÊNCIA DO ENVOLVIMENTO DE UM BANDO DE MARGINAIS E QUE DEMONSTROU CONCRETAMENTE UMA MAIOR GRAVIDADE NA PRÁTICA DOS DELITOS, SITUAÇÃO APTA, PORTANTO, A JUSTIFICAR A INCIDÊNCIA DO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO PARA O AUMENTO DE PENA”. 6. EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES OU REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. REJEIÇÃO. CONCURSO FORMAL RECONHECIDO COM ACERTO NA SENTENÇA, POSTO QUE, EM CONSONÂNCIA COM DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA DOMINANTES NO PAÍS, EM CASO DE CRIME DE ROUBO COMETIDO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS, EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO, ESTÁ CONFIGURADO O CONCURSO FORMAL DE CRIMES, POIS RESTARAM ATINGIDOS PATRIMÔNIOS DIFERENTES, NÃO HAVENDO QUE SE COGITAR DE CRIME ÚNICO. ADEMAIS, A FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO APLICÁVEL AO CONCURSO FORMAL É ESTABELECIDA EM EXATA CORRELAÇÃO COM A QUANTIDADE DE CRIMES, CONFORME SEDIMENTADA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, TENDO SIDO OBSERVADA, NO CASO SOB JULGAMENTO, CORRETA EQUIVALÊNCIA COM O NÚMERO DE VÍTIMAS, NO CASO, 03 (TRÊS), RESULTANDO NA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/5. 7. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA OU SUA REDUÇÃO, EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA APELANTE REBECA ASSIS DE OLIVEIRA. PARCIAL ACOLHIMENTO. SANÇÃO PECUNIÁRIA PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO, EM VIRTUDE DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO AGENTE. TENDO EM VISTA QUE A FIXAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA DEVE GUARDAR AS NECESSÁRIAS SIMETRIA E PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EM OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO, PREVISTO NO ART. 68, DO CÓDIGO PENAL, E CONSIDERANDO QUE O CÁLCULO OPERADO NOS PRESENTES AUTOS SE AFASTOU DE TAIS PARÂMETROS, O QUANTUM DE PENA DE MULTA IMPOSTO COMPORTA DIMINUIÇÃO. REDUÇÃO ESTENDIDA, DE OFÍCIO, À RÉ LUDIMILA CONCEIÇÃO SANTANA. 8. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DISPENSA DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, EM RAZÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE DA ACUSADA REBECA ASSIS DE OLIVEIRA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS PARA AFERIR A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA SENTENCIADA E DECIDIR ACERCA DA MATÉRIA. CONCLUSÃO: APELAÇÃO DA RÉ LUDIMILA CONCEIÇÃO SANTANA CONHECIDA E NÃO PROVIDA, COM REDIMENSIONANDO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA PARA 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA. APELAÇÃO DA RÉ REBECA ASSIS DE OLIVEIRA CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDA, PARA REDIMENSIONAR A PENA DE MULTA PARA 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA. MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA NOS SEUS DEMAIS TERMOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombados sob n.º 8022274-61.2024.8.05.0001, oriundos da 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, tendo, como Recorrentes, LUDIMILA CONCEIÇÃO SANTANA e REBECA ASSIS DE OLIVEIRA, e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré LUDIMILA CONCEIÇÃO SANTANA, redimensionando, de ofício, a pena de multa que lhe foi imposta, bem como CONHECER EM PARTE e, nessa extensão, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré REBECA ASSIS DE OLIVEIRA, para redimensionar a pena de multa aplicada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça